Tribunal: TJDFT
Processo: 0739367-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DINÂMICA DOS FATOS PRESERVADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO.
1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório deixa indene de dúvidas a materialidade, a autoria e a dinâmica do delito praticado pelo acusado.
2. Os depoimentos dos policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. A dinâmica dos fatos evidencia o cometimento do delito previsto no art. 14, da Lei no 10.826/2003, e afasta a tese defensiva que objetivava, em exercício de autodefesa, eximir-se de sua responsabilização.
3. Apelação não provida.